Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Às partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o retorno dos autos após o julgamento do recurso especial interposto pela ASABB. Sem manifestação, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator